Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-81.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700754-81.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CAVALCANTE FREIRES RECORRIDO: DORA MAJLEDILA MACEDO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por JOSE CAVALCANTE FREIRES. O recorrido ofereceu contrarrazões (ID 52895890). O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs recurso sem, contudo, juntar a guia de custas e o preparo, embora devidamente intimado, conforme decisão de ID 52959958. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sendo incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Dessa forma, DEIXO DE CONHECER o recurso inominado por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado 122 - FONAJE). Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator